Tribunal: STM
Processo: 7000428-19.2024.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. LICENCIAMENTO SUPERVENIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do licenciamento do desertor das fileiras do Exército. 2. A condição de militar da ativa, no crime de deserção, constitui requisito apenas para o recebimento da denúncia, caracterizando-se como condição especial de procedibilidade da ação penal. 3. O licenciamento superveniente do acusado do serviço ativo das Forças Armadas, após o início da relação processual, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar, porquanto a legislação processual penal castrense não exige a manutenção do status de militar como condição de prosseguibilidade. 4. Recurso provido por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/06/2026 A
11/06/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000428-19.2024.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/06/2026, às 13:30, a 11/06/2026, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 21/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAR-LHE PROVIMENTO, A
FIM DE REFORMAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DA APM Nº 7000428-19.2024.7.03.0203, PERANTE A 2ª
AUDITORIA DA 3ª CJM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000428-19.2024.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
LICENCIAMENTO SUPERVENIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do licenciamento do
desertor das fileiras do Exército.
2. A condição de militar da ativa, no crime de deserção, constitui requisito
apenas para o recebimento da denúncia, caracterizando-se como condição
especial de procedibilidade da ação penal.
3. O licenciamento superveniente do acusado do serviço ativo das Forças
Armadas, após o início da relação processual, não obsta o prosseguimento da
Ação Penal Militar, porquanto a legislação processual penal castrense não exige
a manutenção do status de militar como condição de prosseguibilidade.
4. Recurso provido por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso do Ministério Público Militar e dar-
lhe provimento, a fim de reformar a Sentença e determinar o regular prosseguimento da APM
nº 7000428-19.2024.7.03.0203, perante a 2ª Auditoria da 3ª CJM. Presidência da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral
da Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira.
Brasília, 11 de junho de 2026.
RELATÓRIO
7000428-19.2024.7.03.0203
40001385152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra
a Sentença proferida, em 9.2.2026, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ/Ex) da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação
Penal Militar (APM) 7000428-19.2024.7.03.0203. O Colegiado, por unanimidade, entendeu
que a condição de militar da ativa é condição de prosseguibilidade da APM e, diante do
licenciamento do Réu das fileiras do Exército, declarou extinto o processo sem resolução do
mérito, “por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo, com fundamento, por analogia, ao art. 439, ‘d’, do CPPM”.
A Denúncia foi oferecida pelo MPM em 4.11.2024, ocasião em que o Parquet
pugnou pela condenação do Apelado, nos termos do art. 187 c/c o art. 189, incisos I e II,
ambos do Código Penal Militar (CPM):
[...]
Consta dos autos da IPD epigrafada que, a contar do dia 16 de outubro de 2024, o
denunciado ausentou-se, sem licença, do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, unidade de
fronteira (Uruguaiana/RS) em que serve, permanecendo ausente sem justificativa por mais de
oito dias.
Com efeito, extrai-se da inquisa que o ora denunciado teve contra si lavrado Termo de
Deserção (Ev. 01: 2, p. 17) por haver faltado ao expediente do 8ºRCMec desde o dia 16 de
outubro de 2024, completando no dia 25 de outubro de 2024 o prazo necessário à consumação
do delito de Deserção.
No dia 30 de outubro de 2024 o desertor se apresentou voluntariamente (ev. 10) e, submetido à
inspeção de saúde, foi declarado apto (ev. 27: 2), com a subsequente reinclusão no serviço
ativo do Exército (Ev. 27: 3).
[...]
A Denúncia foi recebida no dia 12.11.2024, ato no qual se ordenou a citação e a
intimação do Réu para o oferecimento de resposta à acusação, com fulcro nos artigos 396 e
396-A do Código de Processo Penal (CPP) comum.
Na Resposta à Acusação, a Defensoria Pública da União (DPU) requereu,
preliminarmente, a intimação do MPM para manifestação acerca da aplicabilidade do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) ao caso concreto. Quanto ao mérito, a Defesa reservou-se
o direito de apresentar as teses defensivas em sede de alegações finais. Contudo, no rol de
pedidos, pleiteou: i. a juntada da Folha de Alterações completa, bem como da Ficha de
Entrevista e Seleção Complementar do Réu pela Organização Militar (OM); ii. a absolvição
sumária do Acusado, com fundamento no art. 397, inciso III, do CPP; e iii. a rejeição da
Denúncia, nos termos do art. 395 do CPP, por ausência de justa causa.
Por meio de Decisão proferida na data de 13.2.2025, o MM. Juiz Federal da
Justiça Militar rejeitou o requerimento de propositura do ANPP, com base no entendimento
fixado pelo Superior Tribunal Militar (STM) no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000, que considerou o instituto inaplicável na
Justiça Militar da União (JMU), além da manifestação contrária do MPM no caso concreto.
7000428-19.2024.7.03.0203
40001385152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao mérito, o Magistrado sustentou sua competência monocrática para
decidir sobre a existência de condições justificadoras de absolvição sumária e, em razão da
ausência dessas condições, determinou o prosseguimento do feito. Ademais, deferiu o pleito
de juntada de documentos formulado pela Defesa, com a determinação de intimação do 8º
Regimento de Cavalaria Mecanizado (8º RC Mec).
O feito foi sobrestado no dia 14.3.2025, em virtude da interposição de
Correição Parcial pelo MPM nos autos da APM 7000214-28.2024.7.03.0203. O Recurso, que
versava sobre a sistemática de sorteio do Conselho de Justiça, foi recebido com efeito
suspensivo.
O sobrestamento foi levantado em 8.9.2025, instante em que se designou a
audiência de interrogatório e julgamento para 11.12.2025.
Após a realização do interrogatório do Réu na audiência supracitada, a Defesa
requereu a juntada de suas Folhas de Alterações. O pleito foi deferido, sendo a Sessão de
Julgamento redesignada para 5.2.2026. Nos referidos documentos, consta o licenciamento do
Acusado que ocorreu na data de 21.2.2025, em virtude do término do serviço militar inicial
(Evento 97 – APM).
Na Sessão de Julgamento de 5.2.2026, em sede de Alegações Finais orais, o
MPM pugnou pela condenação do Apelado. A Defesa, por sua vez, reiterou a ausência de
oferta do ANPP e sustentou a necessidade de suspensão do feito para a viabilização da
proposta. Acrescentou que João Gabriel dos Santos Rodrigues é ex-militar, o que obstaria a
condição de prosseguibilidade da APM e ensejaria a extinção do processo sem resolução do
mérito. Por fim, alegou a ocorrência de estado de necessidade exculpante.
Em Sentença, o CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 3ª CJM entendeu que a perda da
condição de militar do Acusado, mesmo após o recebimento da Denúncia, resultaria em
ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Assim, decidiu, por unanimidade, extinguir o feito sem resolução do mérito e fundamentou
sua Decisão, por analogia, no art. 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
Irresignado com a Sentença absolutória, o MPM interpôs Apelação.
Nas Razões, o Parquet Militar sustenta que o status de militar da ativa constitui
condição de procedibilidade, exigida apenas para o recebimento da denúncia, e não de
prosseguibilidade. Desse modo, a perda superveniente da mencionada condição, após a
instauração da APM, não configura óbice ao seu prosseguimento.
No mérito, argumenta que “não há nos autos nenhum elemento de prova que
minimamente corrobore os fatos que supostamente o autorizariam a ter se ausentado da OM
para prestar apoio à sua família”.
Certificou-se o trânsito em julgado para a Defesa em 19.2.2026.
Ao apresentar Contrarrazões, a Defesa requer a manutenção da Sentença, sob o
argumento de que a Decisão está em consonância com a jurisprudência da Segunda Turma do
STF e com o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, aduz a atipicidade material da
7000428-19.2024.7.03.0203
40001385152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduta pela aplicação do princípio da insignificância, em virtude do breve período de
ausência e do retorno voluntário do agente. Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do crime
de deserção em tempo de paz.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-
se da seguinte forma:
[...]
As normas do CPPM referentes ao crime de deserção em momento algum exigem a
permanência do militar na ativa como condição de procedibilidade para até mesmo lavrar a
sentença penal, mas apenas para a propositura da Ação Penal. Este entendimento
absolutamente equivocado estava se tornando até mesmo causa de engajamento. Por pouco,
não foi estendido a todos os demais crimes propriamente militares.
Dito isso, a perda da condição de militar do acusado JOÃO GABRIEL DOS SANTOS
RODRIGUES, em razão de seu licenciamento do serviço ativo do Exército Brasileiro, não
constitui óbice ao regular prosseguimento da Ação Penal nem ao julgamento de mérito do
feito na instância de origem.
Posto isso, somos de parecer que a Apelação seja julgada procedente, nos termos do seu
requerimento.
O eminente Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso apresentado é cabível, adequado e tempestivo, bem como inexiste
causa impeditiva ou extintiva do direito ao duplo grau de jurisdição. Ademais, o Apelante é
parte legítima e há interesse recursal. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, a
espécie recursal deve ser conhecida.
No caso, o MPM ofereceu Denúncia em desfavor do ex-Sd Ex João Gabriel dos
Santos Rodrigues, imputando-lhe a prática do crime de deserção, tipificado no art. 187 c/c o
art. 189, incisos I e II, ambos do CPM.
Consta dos autos que o Apelado se ausentou, sem licença, no dia 16.10.2024, da
unidade em que servia, o 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, sediado em Uruguaiana-
RS, localidade classificada como unidade de fronteira, bem como consumou o crime em
25.10.2024.
Na data de 30.10.2024, o então Sd EV João Gabriel dos Santos Rodrigues
apresentou-se voluntariamente e foi submetido à inspeção de saúde, ocasião em que foi
declarado apto e reincluído ao serviço ativo.
Deflagrada a APM mediante o recebimento da Denúncia em 12.11.2024, e
findada a fase de instrução, o CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade de votos,
acolheu a tese defensiva de que o licenciamento do Réu, ocorrido no dia 21.2.2025,
7000428-19.2024.7.03.0203
40001385152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acarretaria a perda da condição de prosseguibilidade da Ação. Assim, extinguiu o feito sem
resolução do mérito, fundamentando sua Decisão, por analogia, no art. 439, alínea "d", do
CPPM.
Em suas Razões recursais, o Parquet sustenta que a qualidade de militar é
exigida exclusivamente para o recebimento da denúncia e configura mera condição de
procedibilidade. Argumenta que o licenciamento superveniente não possui o condão de
extinguir a ação penal regularmente instaurada e que a Decisão recorrida carece de suporte
legal, em afronta à jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
(STF). No mérito, pugna pela condenação do Apelado e assevera que as alegações de
dificuldades familiares não foram acompanhadas de suporte probatório.
Assiste razão ao Parquet, pelos argumentos que passo a expor.
Embora a origem da criminalização da deserção seja dúbia, na Antiguidade
Romana, em tempo de guerra, tal conduta era punida com a pena de morte e, em tempo de
paz, com a relegação em ilha ou transferência de milícia. (Bandeira, Esmeraldino O. T.
Direito, Justiça e Processo Militar. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1919, pp. 106-
107).
O Livro V das Ordenações Filipinas (de 1603 a 1850) estipulou o crime Dos
que fogem das Armadas, cujas penas eram de multa até quatro vezes o valor do soldo
recebido; cadeia, até a quitação desse valor; e punição de quatro anos no continente africano,
caso o infrator fosse militar de maior graduação (Disponível em
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1246.htm. Acesso em 10.2.2025).
Segundo João Batista da Silva Fagundes, embora no Brasil o crime de deserção
tenha sido previsto expressamente apenas com as Ordenações Filipinas, entre os silvícolas, a
conduta do indivíduo que se evadia da tribo já era punida severamente (In Processo e
Julgamento dos Crimes de Deserção e Insubmissão. 1ª ed. Brasília: Centro Gráfico do Senado
Federal, 1977, p. 11).
Em 1805, o processo de deserção obteve rito sumaríssimo próprio, com o
Decreto de 9 de abril – “Ordenança para Desertores em Tempo de Paz”. Tal procedimento
teve aplicação até a República, quando se adotou o Regulamento Processual Criminal Militar
de 1895. Essa Ordenança instituiu o Termo de Deserção, o chamado prazo de graça de oito
dias e o roteiro de julgamento. Além disso, determinou que os crimes de deserção fossem
julgados por um Conselho de Guerra e que a sentença fosse confirmada pelo Supremo
Conselho de Justiça.
O Regulamento Processual Penal Militar — nosso primeiro Código de Processo
Castrense, promulgado em 1895 — estabeleceu que o corpo de delito deveria ser formado
pela Parte de Ausência, dada 24 horas depois de verificada a falta ao quartel, e pelo
respectivo Termo de Deserção, os quais teriam de ser encaminhados ao Conselho de Guerra
nas Auditorias. Ainda nesse período, aboliu-se o Conselho de Disciplina, colegiado no Corpo
de Tropa com atribuição para formar a instrução.
Em 1920, operou-se grande reforma da Justiça Militar, que extinguiu o
Conselho de Guerra, criou o Conselho de Justiça e estabeleceu que os documentos de
deserção fossem encaminhados ao Auditor. O rito dispensava a denúncia, substituída pelos
7000428-19.2024.7.03.0203
40001385152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documentos de deserção: “Art. 255, § 4º O termo de deserção, juntamente com cópia do
edital, servirá em tais crimes à formação da culpa e ao despacho de pronúncia, do qual não
caberá recurso”. Ademais, o art. 257, § 2º, do Decreto 17.513, de 5.11.1926, admitia o
processo do desertor revel.
A modificação do Código de Justiça Militar, introduzida em 1934 (Decreto
24.803, de 14.7.1934, retificado em 24.7.1934), instituiu o julgamento dos crimes de
deserção e insubmissão nos Conselhos de Justiça do Corpo de Tropa e Navios, sistema que
perdurou para o Exército até 1992.
O referido Código também proibiu o julgamento à revelia, ainda que o processo
tivesse andamento. Nova alteração se deu em 1938 com o Código de Justiça Militar (Decreto-
Lei 925, de 2.12.1938), que manteve a proibição da revelia apenas para desertores e
insubmissos, bem como a remessa dos documentos de deserção ao Conselho de Justiça
Militar somente após a reinclusão do desertor ou insubmisso.
Após o advento da Lei 8.236, de 20.9.1991, e com a criação da Instrução
Provisória de Deserção (IPD), em se tratando de praça, com a posterior Vista ao Ministério
Público Militar, aguarda-se a captura ou a apresentação voluntária do desertor para o
processamento do crime. A Denúncia somente é oferecida quando há o retorno da praça às
fileiras da instituição militar, por meio da reinclusão, se praça especial ou sem estabilidade,
ou da reversão, se estável. É a chamada condição de procedibilidade.
A tese relativa à ausência da intitulada condição de prosseguibilidade jamais
encontrou respaldo jurídico no ordenamento pátrio, seja nos tempos do Império, seja durante
a República. Também, na atualidade, não vislumbro fundamentação legal para o seu
reconhecimento, tanto em relação às ações penais militares relativas ao crime de deserção
quanto no tocante a qualquer outro delito militar – próprio ou não.
A despeito de uma parcela minoritária sustentar que a condição de militar, em
qualquer fase do processo, é requisito de procedibilidade ou prosseguibilidade no crime de
deserção, a posição predominante neste Tribunal estabelece que a condição de militar da ativa
é essencial apenas para o recebimento da denúncia.
Quanto ao ponto, transcrevo julgado de relatoria do nobre Ministro Alte Esq
Alvaro Luiz Pinto:
[...] É proibida a criação de hipóteses de extinção da punibilidade ou de encerramento de
ações penais com base em situações não previstas no ordenamento jurídico militar. O status de
militar da ativa constitui requisito de procedibilidade e não de prosseguibilidade do processo,
nos termos § 2º do art. 457 do CPPM. Inexiste qualquer previsão na legislação castrense que
ampare interpretação diversa. Estando o denunciado pelo cometimento do crime de Deserção
regularmente integrado a uma das FFAA por ocasião do recebimento da peça acusatória, a
posterior exclusão do Serviço Ativo não extingue a sua punibilidade. Súmula nº 12/STM.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade
7000231-85.2018.7.00.0000. Julgado em 19.6.2018. Publicado em 2.7.2018).
Além disso, embora existam precedentes do STF em sentido diverso, o
entendimento atual da Corte é de que a condição de militar constitui requisito de
procedibilidade, a ser avaliado apenas no momento do início da relação jurídica processual,
conforme demonstram os seguintes julgados:
7000428-19.2024.7.03.0203
40001385152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] 2. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de
militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco
importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução
penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se dá providmento. (HC 218645 AgR. Rel.
Min. p/ Acórdão Roberto Barroso. Primeira Turma. Julgado em 24.10.2022. Publicado em
4.11.2022).
EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL. INVIABILIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO MILITAR
NO CURSO DA AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...] É irrelevante a perda superveniente da condição de militar, para fins de prosseguimento
da ação penal ou cumprimento da pena pelo crime militar de deserção (CPM, art. 187). 3.
Agravo interno desprovido. (HC 215278 AgR. Rel. Min. Nunes Marques. Segunda Turma.
Julgado em 13.11.2023. Publicado em 7.12.2023).
Em uma interpretação sistemática, pressuponho que os §§ 1º a 3º do art. 457 do
CPPM, o art. 187 do CPM e o enunciado 12 da Súmula deste STM indicam apenas a
condição de procedibilidade referente à legitimidade passiva no momento do recebimento da
denúncia, sem prever qualquer exigência de prosseguibilidade após essa fase.
Nesse sentido, transcrevo trecho do brilhante voto do insigne Ministro
Alexandre de Moraes, no julgado colacionado abaixo:
[...] a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar da ativa,
constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido
somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo
irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do agravante das
fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao prosseguimento
da instrução criminal. E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta
que a condição de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal
contra o desertor.
Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do crime em questão é a
proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso prevalecesse a tese defensiva, a
efetividade da tutela desses bens jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-se,
ainda, a indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em que acusado está
submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o organismo militar, em parcela
significativa, é temporário. (AgR. no HC 146355. Julgado em 22.6.2018. Publicado em
1º.8.2018).
Desse modo, não existe lacuna ou omissão do legislador pátrio, mas sim um
silêncio eloquente. Portanto, a hipótese apresentada na legislação (parágrafos 1º a § 3º do
artigo 457 do CPPM) aplica-se apenas ao momento do recebimento da denúncia. A abstenção
da lei deve ser interpretada como uma opção legislativa diante dos princípios constitucionais
expostos.
Ressalte-se, ainda, que o Estatuto dos Militares (Lei 6.880, de 9.12.1980), em
seu art. 82, inciso VIII, consubstancia, em redução teleológica, que a agregação do desertor
reincluído é ato específico para o recebimento da denúncia. Após essa fase, não há qualquer
condição especial de legitimidade das partes.
7000428-19.2024.7.03.0203
40001385152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a Lei 4.375, de 17.8.1964 (Lei do Serviço Militar), alterada pela Lei
13.954, de 16.12.2019, passou a prever expressamente, em harmonia com o entendimento
desta Corte, a possibilidade de licenciamento do militar que ostenta a condição de réu em
ações penais, inclusive por deserção:
Art. 34-A. Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que
forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados. (Grifo nosso).
Desarrazoado seria admitir que a Lei do Serviço Militar e o CPPM,
instrumentos de mesma densidade normativa e oriundos de idêntica fonte legislativa,
dispusessem de regras antagônicas. Isso porque não parece compatível com a interpretação
sistemática do ordenamento jurídico a ideia de que a citada Lei autorizaria o licenciamento
do militar que réu em ação penal de deserção, ao mesmo tempo em que o CPPM impediria o
Parquet Miliciens de promover a persecução penal.
Portanto, não cabe ao intérprete ampliar as hipóteses de condição da ação ou de
condição objetiva de punibilidade, visto que a lei assim não almejou. Além disso, poder-se-ia
incorrer em abuso de autoridade, tanto administrativa quanto judiciária, por manter o réu na
qualidade de militar da ativa, quando a Lei do Serviço Militar regulamenta os prazos
máximos de incorporação.
Dessa forma, ante a inexistência de preceito legal no ordenamento vigente que
condicione o prosseguimento da APM, independentemente da infração penal imputada, o
pleito do MPM merece ser atendido.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso do MPM e dar-lhe provimento, a
fim de reformar a Sentença e determinar o regular prosseguimento da APM 7000428-
19.2024.7.03.0203 perante a 2ª Auditoria da 3ª CJM.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385152v4 e do código CRC 5f933b79.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 22/06/2026, às 17:27:09
7000428-19.2024.7.03.0203
40001385152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR